Tribunal: TJDFT
Processo: 0736038-95.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0736038-95.2023.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FLASHX CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA AGRAVADO: COMERCIAL RECONCAVO LTDA D E S P A C H O Os documentos de comprovação de IDs 50728583 e 50728584 não foram juntados no ato de interposição do recurso, como determina o artigo 1.007 da Lei Processual Civil. Portanto, concedo à Agravante o prazo de 5 (cinco) dias para que complemente o preparo recursal, na forma do artigo 1.007, § 4o, do mesmo diploma legal, sob pena de deserção. Publique-se. Brasília/DF, 31 de agosto de 2023. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator